Tribunal: TJPA
Processo: 0802004-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802004-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AGRIPINO CAMPOS SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. A TUTELA JURISDICIONAL É GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NÃO ENCONTRA FUNDAMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 1012, §1º, III e §4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal no inconformismo do agravante com decisão do juízo de origem que não concedeu os benefícios da justiça gratuita requerida pelo recorrente e extinguiu a ação sem resolução do mérito;

II-
O serviço jurisdicional prestado pelo Estado não se trata de serviço gratuito devendo suas custas serem arcadas pelos seus usuários. O hipossuficiente terá acesso gratuito à justiça;

III-
a ação em que pese possa ser proposta de forma coletiva é plenamente aceitável quando fomentada através de ações individuais. Previsão do art. 104 do CPC;

IV-
Recurso de apelação conhecido e recebido sem seu efeito suspensivo. Previsão normativa do art. 1.012, §1º, III e §4º do CPC;

V-
Recurso CONHECIDO

e PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo interposto por
JOSÉ AGRIPINO CAMPOS SILVA
, manifestando seu inconformismo com a Decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COBRANÇA DE VALORES
, processo n.º
0802004-15.2020.8.14.0000
nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida
, pois, o patrono da parte ajuizou mais de 200(duzentas) demandas com a mesma causa de pedir, sendo que a pretensão poderia ser deduzida em uma única demanda, como asseverado na sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Este fato corrobora a tese jurídica de
dolo processual sham litigation
assentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no
RESP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019
,
DJe 17/10/2019, ou seja, o exercício abusivo do direito de peticionar, coibindo essa prática e o resguardo da inteireza da Jurisdição Estatal
. É exatamente a hipótese dos autos. As demandas apresentadas pelo causídico correspondem ao percentual aproximado de 30% (trinta por cento) de todas as ações distribuídas nesse Juízo de Vara Única durante o ano de 2019.

Diante do exposto, intime-se a parte para que recolha as custas processuais devidas, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de deserção recursal”.

O Recorrente ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES em face do ora Agravado, pleiteando o recebimento das diferenças de verbas salariais pretéritas, com respaldo na Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Consta nos autos que o Juízo
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a autora atuou em exercício abusivo ao direito de peticionar, eis que seu patrono ajuizou mais de 200 ações com a mesma causa de pedir quando poderia ter ajuizado uma única ação coletiva, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. (id 3285244)

Em razões recursais, alega em síntese que é inviável a propositura de demanda coletiva, por meio de sindicato conforme indicado pelo magistrado a
quo
, e que mesmo que o referido sindicato tivesse proposto a demanda coletiva em nada implicaria o Agravante de promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, nos termos do art. 104 do CDC.

Assevera que não possui ação dolosa com o intuito de prejudicar o Agravado, pelo contrário, é aquela verdadeiramente a pessoa prejudicada da lide, posto que seu próprio sustento tem sido lesado pela falta de cumprimento da Lei n. 11.738/2008.

Argumenta que o magistrado
a quo
somente poderia indeferir o pedido se houvesse nos autos elementos que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do §2º, do art. 99 do CPC, e que na falta dos elementos que evidenciasse a hipossuficiência, o juízo singular deveria ter oportunizado o direito de apresentá-los em prazo determinado, o que não ocorreu no caso.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse concedido os benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito e a consequente análise do juízo de admissibilidade do recurso apelação nos autos de origem e posterior remessa, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso concedendo de forma definitiva os benefícios da justiça gratuita.

Em Decisão Monocrática julguei antecipadamente e concedi os benefícios da justiça gratuita (id 3398475).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (id 4911463).

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id 5311445).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal no inconformismo do agravante com decisão do juízo de origem que não concedeu os benefícios da justiça gratuita requerida pelo recorrente e extinguiu a ação sem resolução do mérito. O agravante requer que sejam restabelecidos os benefícios da justiça gratuita bem como seja analisada a admissibilidade do recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Quanto à gratuidade da justiça é necessário se fazer alguns esclarecimentos.

O serviço jurisdicional prestado pelo Estado não se trata de serviço gratuito e, portanto, as custas de sua atividade devem ser arcadas pelos seus usuários. Contudo a própria Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem exceções, vejamos:

CF.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

CPC.

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim, a pessoa hipossuficiente sempre que necessitar da tutela jurisdicional do Estado, terá direito ao fornecimento do serviço de forma gratuita, sem arcar com as custas processuais.

Destarte,
in casu
, não há como negar a gratuidade da justiça pleiteada pela parte, sob o fundamento de que o patrono da parte deixou de apresentar ação coletiva no lugar das mais de 200 petições com a mesma causa de pedir. Tal fundamento não encontra base em nosso ordenamento jurídico.

Esclareço que a ação em que pese possa ser proposta de forma coletiva é plenamente aceitável quando fomentada através de ações individuais. Vejamos a delimitação dada pelo art. 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Porquanto, resta claro que é plenamente cabível tal demanda, sem que seja necessária a interposição de ação coletiva.

DO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Quanto ao pedido de recebimento do recurso de apelação entendo que o mesmo deve ser conhecido, pois detêm os pressuposto de admissibilidade recursal sem seu efeito suspensivo conforme preceitua o artigo 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, como se vê, sendo a hipótese dos autos taxativa nos termos do Código de Processo Civil e não se enquadrando o caso nas hipóteses do § 4º do artigo supra (vez que há ação coletiva n.º 0005247.15.2018.8.14.0050 em nome das partes) não se aplica o efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

É como voto.

Intime-se o Juízo de Origem acerca desta decisão.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022